Tribunal: TJDFT
Processo: 0003182-96.1998.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003182-96.1998.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, JOSE ALVES DE SOUSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por IBLEN CHATER, BYBLOS HOTEL LTDA e MAURÍCIO CARDOSO MACHADO, contra decisão de ID 31871438, proferida em cumprimento de sentença em Mandado de Segurança requerido por CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA E OUTROS em que contendem com o DISTRITO FEDERAL. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 32544460 e 32557311). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se os embargados para apresentarem contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 3 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator